Tribunal: STF
Processo: HC 258117
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 879.978/RJ. 



    Consta do autos que o paciente foi condenado: (a) a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal); e (b) a 2 anos de detenção pelo cometimento do delito de resistência (art. 329 do CP). 



    Em resumo, colhe-se da sentença:



    [...] segundo consta na denúncia, no dia 16 de janeiro de 2021, por volta de 02h15min, na altura da Rua Coronel Tedim, próximo ao n° 696, Pechincha, Jacarepaguá, o denunciado e seu comparsa Mateus, livre e conscientemente, em unidade de ação e desígnios entre si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu o veículo Ford Ka de propriedade da vítima Victor. Consta ainda que policiais em patrulhamento foram informados do roubo e localizaram os autores no veículo subtraído na Estrada dos Bandeirantes. Os acusados não obedeceram à ordem de parada e efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição. Ao chegar na Rua André Rocha, os policiais militares conseguiram interceptar os acusados que colidiram com o veículo.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo, “a fim de redimensionar a pena para 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, para o delito de resistência”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, que, entretanto, concedeu a ordem, de ofício, “para redimensionar a pena do paciente para 13 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão”, em decisão assim fundamentada:



    A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 



    As consequências do crime consistem no conjunto dos efeitos danosos causados pelo crime. Em concreto, as instâncias ordinárias concluíram corretamente pela maior gravidade das consequências do crime pelo fato do objeto do crime constituir veículo automotor de elevada monta, o que justifica o aumento da pena base, de modo que alterar esta conclusão requereria indevido revolvimento fático probatório. 



    [...]



    Verifica-se que a pena base no crime de roubo foi fixada em 6 anos de reclusão. 



    Considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos. Nesse passo, chega-se, pois, ao incremento de 9 meses por cada vetorial desabonadora. Por conseguinte, o aumento da pena base em 2 anos mostra-se desproporcional, devendo a pena base ser fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão. 



    Sem razão quanto à incidência cumulativa das causas de aumento. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 



    [...]



    Na hipótese em apreciação, percebe-se que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo (art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I, do CP). Isso porque o contexto da conduta criminosa mostrou-se mais desabonador, porquanto a conduta perpetrada pelos acusados, em superioridade numérica, em via pública, mediante Aponte ostensivo de arma de fogo, aumentou o perigo de lesão, sendo que ainda empreenderam fuga, em alta velocidade, em via pública, bem como efetuaram disparos contra a guarnição. 



    [...]



    Passo a redimensionar a pena final. 



    Tendo sido fixada a básica em 4 anos e 9 meses, incidindo o aumento de 1/4 utilizado, sob o título de reincidência, bem como a fração de 1/3, relativa ao concurso de pessoas, e 2/3 da causa de aumento da arma de fogo, chega-se à pena definitiva de 13 anos 2 meses e 10 dias de reclusão. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Concedo, contudo, a ordem, de ofício, para redimensionar a pena do paciente para 13 anos 2 meses e 10 dias de reclusão.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para que (a) a fração relativa à reincidência volte a ser de 1/6, conforme fixado pelas instâncias ordinárias; e (b) as causas de aumento da terceira fase sejam somadas linearmente sobre a pena intermediária (1/3 + 2/3), como procedido pelo juízo sentenciante e mantido pelo TJ/RJ; se proceda a nova dosimetria considerando a pena-base fixada pelo Superior Tribunal de Justiça”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente